Tribunal: TJPA
Processo: 0814332-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814332-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: YURE LEE ALMEIDA MARTINS

AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA, REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESCONFORMIDADE COM EXIGÊNCIA DO EDITAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA CERTIDÃO CORRETA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda de origem consiste em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo agravante. O demandante afirma, em síntese, que sua inscrição no concurso 068/2023-UEPA foi indevidamente recusada, por não ter anexado a certidão de antecedentes criminais emitida pelo site do TJPA.

2. O item 3.8, alínea
a
, do Edital nº. 068/2023-UEPA, estabeleceu expressamente que, no ato da inscrição, os candidatos deveriam anexar certidão estadual de antecedentes criminais, emitida por meio do portal externo do TJPA. De acordo com o cronograma do concurso, constante no anexo VIII do referido edital, o prazo para as inscrições correspondeu ao período de 26/7 a 21/8/2023. Para o dia 28/8/2023, estava prevista a divulgação das inscrições homologadas.

3. O agravante não demonstrou impossibilidade de obtenção da certidão de antecedentes criminais durante o período de inscrição. Conforme consta em suas razões recursais, o candidato tentou obter a mencionada certidão no portal do TJPA em 28/8/2023, sendo que as inscrições só poderiam ser realizadas até o dia 21/8/2023.

4. Em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não se pode admitir a apresentação extemporânea de certidão exigida no prazo de inscrição estabelecido no edital. Não se verifica a probabilidade do direito alegado, razão pela qual resta inviável a concessão da tutela de urgência pretendida. Precedente.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/4/2024 a 29/4/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0814332-69.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: YURE LEE ALMEIDA MARTINS

AGRAVADOS: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO 068/2023-UEPA E UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
YURE LEE ALMEIDA MARTINS
contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Capital, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação nº. 0879066-96.2023.8.14.0301.

O recorrente ajuizou a referida demanda no plantão do dia 4/9/2023, objetivando garantir sua inscrição em concurso público destinado ao provimento de cargos de professor da Universidade do Estado do Pará (UEPA).

Em sua inicial, o autor afirma, em síntese, que: a) realizou sua inscrição no referido concurso, cujas regras de regência estão dispostas no Edital n°. 068/2023; b) nos termos do item 3.8 do edital, cumpria ao candidato anexar à sua inscrição a certidão de antecedentes criminais expedida pelo TJPA; c) no dia 28/8/2023, acessou a página do TJPA e não conseguiu expedir sua certidão de antecedentes criminais, em razão de falha no sistema; d) diante dessa impossibilidade técnica, obteve certidão de antecedentes por meio da página da Polícia Civil do Estado e juntou tal documento à sua inscrição; e) conseguiu obter a certidão expedida pelo TJPA apenas no dia 29/8/2023; f) foi excluído do certame por não ter anexado a certidão de antecedentes emitida pelo site do TJPA; g) interpôs recurso administrativo contra sua exclusão, mas não obteve êxito, pois a Comissão decidiu pelo indeferimento de sua inscrição; f) outro candidato em situação semelhante teve seu recurso administrativo deferido; g) houve violação dos princípio da razoabilidade, da proporcionalidade.

Ao final, pediu a concessão de tutela de urgência para determinar à UEPA a efetivação de sua inscrição, garantindo-se a sua participação na prova escrita prevista para o dia 5/9/2023.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, nos termos da decisão constante no ID 15990467.

Inconformado, o candidato interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando os argumentos expostos na inicial e pleiteando a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu sua inscrição no concurso em comento
,
bem como para determinar a designação de nova data para a realização da prova escrita, em local a ser previamente indicado pala Comissão Organizadora, além da continuidade nas demais fases do certame, em caso de aprovação, sob pena de multa diária.

No mérito, pediu o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão ID 16055425.

A UEPA apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16588878, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo, nos termos da manifestação ID 17462818.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão ID
16055425
.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo agravante. O demandante afirma, em síntese, que sua inscrição no concurso 068/2023-UEPA foi indevidamente recusada, por não ter anexado a certidão de antecedentes criminais emitida pelo site do TJPA. A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Desta feita, ausente o requisito exigido pelo art.300 do CPC, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado, mantendo o indeferimento da tutela de urgência requerida nos autos. Por consequência, diante do indeferimento do pleito, fica prejudicado o pedido de designação de nova data para realização da prova, uma vez que a candidatura do autor permanece como indeferida.

Determino a remessa destes autos ao juízo natural a que coube por distribuição.

Serve a presente decisão como mandado.

Intimem-se.

Cumpra-se.”. (Grifo nosso).

Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando os argumentos expostos na demanda de origem e pleiteando a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu sua inscrição no concurso aqui tratado
,
bem como para determinar a designação de nova data para a realização da prova escrita, em local a ser previamente indicado pala Comissão Organizadora do certame.

A análise recursal deve se restringir à averiguação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A partir da análise dos autos, verifica-se a ausência da probabilidade do direito alegado. Explico.

O item 3.8, alínea
a
, do Edital nº. 068/2023-UEPA, estabeleceu expressamente que, no ato da inscrição, os candidatos deveriam anexar certidão estadual de antecedentes criminais, emitida por meio do portal externo do TJPA (Vide ID 15990473, p. 26):

“3.8
No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá anexar separadamente 02 (dois) arquivos no formato PDF (no máximo 30 Megabytes), contendo
, respectivamente, os grupos de documentos especificados nas alíneas abaixo:

a) Documentos pessoais: carteira de identidade, CPF, título de eleitor com o comprovante da última votação – 2 turnos ou Certidão de Quitação Eleitoral emitido junto à Justiça Eleitoral (http://www.tse.jus.br/), certificado de reservista ou de dispensa de Incorporação (sexo masculino) e
Antecedentes Criminais Estadual (http://www.tjpa.jus.br) e Federal (https://www.gov.br/pf)
;

b) Currículo Lattes e os documentos comprobatórios conforme especificado no campo de comprovação, no Anexo VII – Instrumento de Avaliação da Prova de Títulos – , e organizados na mesma ordem dos itens e subitens do referido Instrumento. (Grifo nosso).

De acordo com o cronograma do concurso, constante no anexo VIII do referido edital, o prazo para as inscrições correspondeu ao período de 26/7 a 21/8/2023. Para o dia 28/8/2023, estava prevista a divulgação das inscrições homologadas (Vide ID 15990473, 96).

O agravante não demonstrou impossibilidade de obtenção da certidão de antecedentes criminais durante o período de inscrição. Conforme consta em suas razões recursais, o candidato tentou obter a mencionada certidão no portal do TJPA em 28/8/2023 (Vide ID 15990477), sendo que as inscrições só poderiam ser realizadas até o dia 21/8/2023.

Em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não se pode admitir a apresentação extemporânea de certidão exigida no prazo de inscrição estabelecido no edital.

Nesse contexto, n
ão se verifica a probabilidade do direito alegado, razão pela qual resta inviável a concessão da tutela de urgência pretendida.

Corroborando as assertivas e conclusões acima, cito o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NO PRAZO PREVISTO. VINCULAÇÃO AO EDITAL DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA EXTEMPORÂNEA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
.
I – O concurso público, assim como os processos seletivos simplificados, são regidos pelo princípio da vinculação ao edital, impondo a subordinação tanto dos candidatos quanto da Administração Pública ao termos pré-estabelecidos. A obediência ao edital é, ademais, corolário dos princípios da igualdade, da legalidade e da moralidade, sob pena de conferir-se tratamento diferenciado a candidatos em posição de equivalência. II - Em análise aos termos editalícios, constata-se que não serão admitidas inscrições condicionadas à apresentação de documentação futura e inclusão de outros documentos. Partindo deste ponto, em que pese a agravada ter juntado, nos autos de origem, a certidão faltante (certidão de antecedentes criminais), esta não poderá ser aceita por violar o disposto no item 3.11.2 do edital n. 002/2023, uma vez que não é possível a juntada extemporânea. III - Portanto, a agravada não logrou êxito em demonstrar os requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência. IV – Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4002138-78.2023.8.04.0000 Presidente Figueiredo, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2024). (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém-PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/04/2024